Tribunal: TJDFT
Processo: 0724665-75.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado cível. Instituição de ensino superior. Descontinuidade de curso de graduação. Alternativas desfavoráveis ao consumidor. Restituição de valores pagos a maior. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda. e Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e restituição de valores. O autor narrou que celebrou com os réus contrato de prestação de serviços educacionais para cursar Bacharelado em Sistemas de Informação, com duração prevista de quatro anos, mas no último semestre foi surpreendido com a descontinuidade definitiva do curso no polo em que estudava. As alternativas oferecidas foram a migração para outro curso de bacharelado, com previsão de conclusão para mais um ano e meio, ou a regressão para curso de tecnólogo, cuja duração é de dois anos e meio, sem compensação dos valores pagos a maior. O autor optou pela segunda opção.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se o encerramento definitivo do curso no último semestre, com oferta de alternativas desfavoráveis ao consumidor, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor e enseja restituição proporcional dos valores pagos; e (ii) se o fato constitui dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Embora se reconheça a autonomia universitária para criação e extinção de cursos, tal prerrogativa não é absoluta, encontrando limites no Código de Defesa do Consumidor, nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, especialmente quando exercida de forma abrupta e em prejuízo do aluno que se encontra em fase final de formação.
4. A possibilidade de migração para outro curso de bacharelado, com exigência de quinze a vinte disciplinas adicionais, impõe ao aluno o ônus de prolongar substancialmente o tempo de formação e a arcar com novos custos. Por sua vez, a migração para o curso de tecnólogo, embora de duração reduzida de dois anos e meio e custo inferior, não afasta o prejuízo material.
5. O autor optou por migrar para o curso de tecnólogo, cujo valor das mensalidades é inferior àquele pago ao longo dos três anos e meio no bacharelado, de modo que a manutenção integral dos valores recebidos pelos réus configura enriquecimento sem causa.
6. O encerramento definitivo do bacharelado no último semestre extrapola o mero inadimplemento contratual e frustra de modo relevante o projeto acadêmico e profissional do aluno, que, após três anos e meio de curso, com investimento de tempo, recursos financeiros e organização pessoal, foi compelido a optar entre o prolongamento substancial da graduação ou a migração para titulação diversa e aquém da originalmente contratada. Esse cenário induz a configuração dos danos morais.
7. A quantia de R$ 6.000, fixada na origem, atende adequadamente às circunstâncias do caso e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV.